Tribunal: TJMT
Processo: 1028416-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028416-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CPR COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA E ANTECIPAÇÃO DE PREÇO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 11 DA LEI 8.929/94, COM A REDAÇÃO DA LEI 14.112/2020. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, ao julgar parcialmente procedente a impugnação ao crédito apresentada pela LDC, reconheceu que os créditos representados por Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial dos agravantes, limitando o valor a ser habilitado à quantia decorrente de cessão de crédito da
Macroseeds
, na classe
quirografária. A decisão também fixou honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os créditos representados por
CPRs
com liquidação física e cláusula de antecipação de preço, firmados antes da vigência da Lei 14.112/2020, devem ou não se sujeitar à recuperação judicial;
estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em impugnação de crédito e, sendo o caso, qual o critério adequado para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova redação do art. 11 da Lei 8.929/94, conferida pela Lei 14.112/2020, aplica-se imediatamente aos processos em curso, por força do art. 5o da mesma Lei, não se tratando de aplicação retroativa, mas sim de norma processual com efeitos imediatos.

As
CPRs
em questão possuem cláusula de liquidação física e previsão expressa de antecipação de parte do preço, de modo que os créditos delas decorrentes se enquadram na exceção prevista no art. 11 da Lei 8.929/94, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

A decisão do STJ no REsp 1.954.239/MT não reconheceu de forma definitiva a natureza concursal dos créditos, mas apenas afirmou a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a destinação das commodities, à luz da essencialidade dos bens e da unidade do juízo.

É devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando verificada pretensão resistida na impugnação de crédito em recuperação judicial, conforme orientação do STJ (REsp 2.192.076/SP).

Quando a controvérsia versa unicamente sobre a sujeição do crédito à recuperação judicial, sem proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por equidade, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme precedentes do STJ (REsp 2.106.840/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se de forma imediata o art. 11 da Lei 8.929/94, com a redação da Lei 14.112/2020, aos processos de recuperação judicial em curso.

Os créditos decorrentes de
CPRs
com liquidação física e cláusula de antecipação parcial ou integral do preço não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

É cabível a condenação em honorários advocatícios em impugnação de crédito com pretensão resistida, sendo sua fixação por equidade admissível quando o proveito econômico não for mensurável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n.
1028416-07.2025.8.11.0000
de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste

que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito oposta pela LDC (no 1006413-20.2020.8.11.0037) para declarar que o crédito da LDC representado por Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, determinando que o crédito a ser relacionado na lista de credores
compreende apenas o valor relativo à cessão de crédito da
Macroseeds
, at
ualizado com os respectivos encargos contratuais até o pedido de processamento da RJ, na classe quirografária
. Além disso, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Os agravantes
narram que a
s
CPRs

sub judice (01-0371-2019-0072, 01-0371-2019-0127 e 01-0371-2019-0120
)
foram

emitidas
em
2018
e

o pedido de processamento d
os
recuperandos

foi apresentado
em 31/01/2019,
antes da vigência da Lei 14.112/
2020 que
entrou em vigor apenas em 24/01/2021
.

Aduzem que a magistrada
aplicou retroativamente o
art. 11 da Lei 8.929/94
, violando
o princípio tempus
regit

actum
e as regras de direito intertemporal previstas no art. 5o, §1o, II, da Lei 14.112/2020, que estabelece que as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial somente serão aplicáveis aos pedidos de recuperação judicial ajuizados após o início da vigência da Lei
.

Alegam que o
STJ já teria reconhecido a sujeição do crédito da LDC aos efeitos da recuperação judicial ao invalidar as constrições realizadas durante o período em que o deferimento da recuperação esteve suspenso, determinando a devolução dos bens ou o depósito do valor correspondente
.

Afirmam que
não seria cabível a fixação
dos honorários advocatícios
em incidente de impugnação de crédito, por se tratar de procedimento de natureza administrativa e não contenciosa, nos termos do §1o do art. 85 do CPC e do art. 5o, II, da Lei 11.101/05
e
que o STJ afetou a questão para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1250), para "definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial
e de falência
.

Subsidiariamente, caso se entenda pelo cabimento dos honorários, argumentam que estes deveriam ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, e não em percentual sobre o proveito econômico, como fez o juízo a quo.

Contraminuta dos agravados no id
315152388
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo não provimento do Recurso (
id 317076889
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A ora agravada, LDC, apresentou impugnação ao crédito (Processo no 1006413-20.2020.8.11.0037) em 05.10.2020, na qual alegou que os
recuperandos
emitiram, em seu favor, três Cédulas de Produto Rural (
CPRs
), relativas a quatro contratos de compra e venda de soja e milho. Sustentou que, em 27.07.2019, promoveu o sequestro de 10.830.862,8 kg (180.514,38 sacas) de soja (Doc. no 133) e, parcialmente, em 25.06.2019, no bojo da execução referente ao milho, procedeu ao sequestro de 17.432.820 kg (290.547 sacas) de
milho, ambos antes da autorização do processamento da recuperação judicial dos devedores, ocorrida em 19.08.2019.

Afirmou que, em razão do inadimplemento contratual, foi aplicada cláusula penal prevista nos contratos, totalizando, à época do pedido de processamento da recuperação judicial, o valor de R$ 4.020.702,33.

Acrescentou que os produtores firmaram dois contratos de compra de sementes com a empresa
Macroseeds
Sementes S.A., emitindo notas promissórias no valor total de R$ 471.000,00, inadimplidas e posteriormente cedidas à LDC, cujos valores deveriam ser atualizados e acrescidos das penalidades contratuais previstas nos itens 3.2 e 4.1 das avenças (id 40584964 - Pág. 4).

Argumentou que os
recuperandos
teriam direito a um saldo de preço de R$ 1.623.640,02, em virtude da entrega forçada de grãos, razão pela qual pleiteou a compensação com o montante da cláusula penal, requerendo a retificação do valor de seu crédito no Quadro Geral de Credores para R$ 3.037.010,92. Requereu, ainda, a reserva de crédito no montante de R$ 2.117.296,35, a título de prejuízos financeiros decorrentes do cumprimento forçado da obrigação.

Diante de decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou a devolução dos grãos arrestados pela LDC, a magistrada de origem determinou, em 31.05.2022, que a autora prestasse esclarecimentos, nos termos do art. 493, caput, do CPC, quanto à pretensão de compensação baseada na entrega forçada dos grãos, no prazo de 15 (quinze) dias, com posterior manifestação dos
recuperandos
, no mesmo prazo (ID 85413884 - p. 2).

Assim,
a agravante postulou pelo reconhecimento da natureza extraconcursal dos créditos decorrentes da entrega dos grãos formalizada nas
CPRs
, com base na alteração legislativa introduzida pela Lei no 14.112/2020, que modificou o art. 11 da Lei no 8.929/1994; e a retificação de seu crédito da classe quirografária para os valores de R$ 866.332,56 e USD 775.494,85, englobando: a cláusula penal não compensatória de 15% do valor de cada contrato, conforme cláusula 10.1 dos Contratos de Soja no 01-0371-2019-0072 e 01-0371-2019-0127 e Contrato de Milho; e o crédito cedido pela
Macroseeds
à LDC, no âmbito dos contratos de sementes no valor de R$ 639.948,61 (ID 89297041 - Pág. 16, 1o grau).

Subsidiariamente, caso reconhecida a natureza concursal dos créditos, pleiteou a retificação do crédito listado na Classe II (credores com garantia real) para os seguintes valores: (i) R$ 1.168.177,84, correspondente à parcela em reais; e (
ii
) USD 7.087.315,35, relativos à parcela em moeda estrangeira (Doc. no 9).

Ato contínuo, a magistrada determinou aos
recuperandos
, a juntada da decisão do STJ que reconheceu a
concursalidade
do crédito sub judice;
e à
LDC, a apresentação de memória de cálculo com discriminação clara e detalhada das obrigações contratuais e cedidas, penalidades contratuais e adiantamentos de preço, com dedução dos grãos entregues voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após as manifestações, a impugnação foi julgada parcialmente procedente.

A controvérsia central consiste em saber se os créditos da LDC são de natureza concursal, como defendido pelos
recuperandos
, com base em decisão do STJ.

Para tanto, é necessário rememorar os fatos ocorridos na recuperação judicial no 1000460-12.2019.8.11.0037. O processamento foi deferido em 19.02.2019, mas revogado por acórdão proferido em 05.06.2019, no Agravo de Instrumento no 1002201-04.2019.8.11.0000, cujo efeito foi suspenso por decisão do STJ na Tutela Provisória no 2799/MT.

Durante esse período, a LDC promoveu arresto de milho e soja decorrentes dos contratos sub judice. Posteriormente, com base em liminar na TP 2799, foi determinada a restituição das commodities ao juízo da recuperação judicial, decisão posteriormente reformada no Agravo de Instrumento no 1017207-51.2019.8.11.0000.

Contra esse acórdão, foi interposto Recurso Especial, inicialmente inadmitido, dando ensejo ao
AREsp
no 1.727.418/MT. Após agravo interno, o recurso foi convertido e provido monocraticamente no REsp no 1.954.239/MT, restabelecendo a decisão de 1o grau.

Na fundamentação do seu voto, o Ministro
Luis
Felipe Salomão, em momento algum, declarou de forma categórica a natureza concursal ou extraconcursal dos créditos discutidos. Limitou-se a reconhecer a essencialidade dos grãos ao processo de soerguimento empresarial, ressaltando que competia ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a destinação das commodities, à luz do princípio da preservação da empresa.

Ademais, em diversos trechos de sua decisão, o relator consignou que, ainda que se tratasse de crédito de natureza extraconcursal, os atos de constrição patrimonial deveriam permanecer sob a jurisdição do juízo da recuperação judicial, em respeito à unidade do juízo e à aplicação do
stay

period
.

Ressalte-se, ainda, que a decisão de primeiro grau que determinou a restituição dos grãos aos
recuperandos
— posteriormente mantida pelo STJ — expressamente consignou que a controvérsia quanto à natureza jurídica dos créditos (concursais ou extraconcursais) deveria ser resolvida no momento processual próprio, por meio de impugnação ou divergência administrativa, e não na via incidental da restituição.

Confira-se:

Por fim, quanto a arguição de
extraconcursalidade
do crédito, inobstante essa discussão seja reservada ao ambiente processual adequado (divergência administrativa ou impugnação ao crédito)
, convêm ressaltar que enquanto

vigente o
stay

period
, a jurisprudência do STJ, no que concerne exclusivamente

à essencialidade de bens, tem por base a limitação prevista na parte final do §3° do art. 49 - que impede a venda ou a retirada do estabelecimento do

devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial
.

Essa parte da decisão de 1o grau também foi citada no voto proferido pelo Ministro Relator no referido REsp 1.954.239/MT, reforçando a conclusão de que, naquele momento processual,
não se decidiu definitivamente acerca da natureza concursal ou extraconcursal dos créditos
. A controvérsia a esse respeito foi expressamente reservada à fase processual adequada, qual seja, a impugnação de crédito, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, naquela oportunidade, manifestar-se
exclusivamente sobre a essencialidade das commodities para a continuidade das atividades da empresa em recuperação
.

Nesse mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça neste Agravo de Instrumento, afirmando que o STJ, ao determinar a restituição dos bens, não reconheceu a natureza concursal dos créditos, mas tão somente reafirmou a competência do juízo da recuperação para deliberar sobre a destinação das commodities.

Os agravantes alegam que, ao determinar a restituição de bens indevidamente constritos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) teria reconhecido a natureza concursal do crédito. Entretanto, como bem destacou a decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça não decidiu sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito, limitando-se a anular constrições e a reafirmar a competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre a matéria

Os agravantes também sustentam que, por se
tratarem
de
CPRs
firmadas em 2018
e o
pedido de processamento da RJ serem anteriores à vigência do art. 11 da Lei no 8.929/94 (23.01.2021), a alteração le
gislativa não se aplicaria ao caso
, e por isso o crédito seria concursal
.

A Lei no 14.112/2020, vigente desde 23.01.2021, promoveu importante reforma na Lei no 11.101/2005 (LREF), e alterou também o art. 11 da Lei da CPR, conferindo-lhe a seguinte redação:

Art. 11.
Nao
se
sujeitarao
aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física,

em caso de antecipação parcial ou integral do preço,
ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que
comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

O art. 5o da própria Lei no 14.112/2020 estabelece que, salvo exceções expressas, suas disposições se aplicam imediatamente aos processos em curso, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil:

Art. 5o da Lei 14.112/2020:

Observado o disposto no art. 14 da Lei no 13.105
, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

§ 1o
Os dispositivos constantes dos incisos seguintes
somente serão
aplicáveis
às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados
após o início da vigência desta Lei
:

I -
a
proposição do plano de recuperação judicial pelos credores, conforme disposto no art. 56 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 ;

II -
as
alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos
arts
.
49 ,
83 e 84 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 ;

III - as disposições previstas no caput do art.
82-A da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 ;

IV -
as
disposições previstas no inciso V do caput do art. 158 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 .

Assim, como a alteração do art. 11 da Lei no 8.929/94 não está entre as exceções do art. 5o, aplica-se de imediato aos processos em trâmite.

Não se trata de retroatividade da norma, mas de sua aplicação imediata, típica das normas de caráter processual. Importante frisar que a nova redação do art. 11 não alterou o conteúdo obrigacional da CPR, ou seja, o contrato em si — nem seus elementos de validade ou eficácia — apenas disciplinou a sujeição dos créditos no âmbito da recuperação judicial.

Nesse sentido, destaca-se recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o REsp 2.037.804/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
24.08.2023, em caráter
obiter

dictum
,

ao analisar uma Impugnação ao crédito de 15/05/2020, ou seja, a
nterior à Lei 14.112/2020,
considerou que para contratos de safra futura, a existência de contraprestação do credor antes do pedido de recuperação judicial caracteriza o crédito como concursal,
enquanto a CPR com liquidação física possui regra própria de exclusão do concurso.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA A PREÇO CERTO. ENTREGA DE AÇÚCAR. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DO CREDOR OCORRIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO.

1.
Impugnação de crédito apresentada em 12/5/2020
. Recurso especial interposto em 11/4/2022 e concluso ao Gabinete em 23/1/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito decorrente do descumprimento do contrato de safra futura, com preço certo e pagamento antecipado, sujeita-se à recuperação judicial.

3. À míngua de qualquer restrição de legal, o crédito sujeito à recuperação pode decorrer de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer do devedor.

4. Na execução diferida, como o contrato de safra futura, apesar de o direito de crédito existir desde a celebração do negócio jurídico, a exigibilidade de uma ou de algumas prestações se prolonga no tempo.

5. Para fins de submissão à recuperação judicial dos créditos decorrentes de contratos de safra futura, como concursal ou extraconcursal, faz-se necessária a apuração do momento de cumprimento da obrigação pelo credor, anterior ou posterior ao pedido de recuperação judicial.

6. O credor que tenha adimplido a sua contraprestação antes da distribuição do pedido de recuperação judicial, terá um crédito existente em seu favor - concursal - e que deverá ser submetido à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da LREF.

7. Diversamente, se, na data do pedido de recuperação judicial, ainda não houver ocorrido a contraprestação devida pelo credor, não haverá submissão do crédito à recuperação judicial, em respeito ao sinalagma funcional dos contratos, pois, sabido, de antemão, que o devedor não adimplirá a sua obrigação na forma estabelecida no contrato, situação em que os créditos serão considerados extraconcursais.

8.
Na hipótese, há um contrato de safra futura, de prestação de entregar açúcar, em que houve o pagamento antecipado pelo credor e o inadimplemento por parte do devedor, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, trata-se de crédito concursal.

9. Consequência diversa, contudo, seria aplicável caso a contratação levada a efeito entre as partes tivesse sido realizada sob a forma de Cédula de Produto Rural (liquidação física), com antecipação parcial ou integral do preço pelo credor, pois, segundo a norma do art. 11 da Lei 8.929/94 - com a redação conferida pela Lei 14.112/20 -, os créditos e garantias vinculados à CPR, nessa hipótese, estariam excluídos dos efeitos da recuperação judicial.

10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.037.804/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 24/8/2023.)

No caso concreto, as
CPRs
emitidas pelos
recuperandos
(CPR no 01-0371-2019-0120, CPR no 01-0371-2019-0127 e CPR no 01-0371-2019-0072) representam obrigações de entrega física de milho e soja e contêm cláusula expressa de antecipação parcial do preço, o que ocorreu. Dessa forma, referidos créditos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por se enquadrarem na exceção legal expressamente prevista (art. 11 da Lei 8.929/1994).

Com relação aos honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito apresentada em Recuperação Judicial, diante da multiplicidade de recursos sobre a matéria perante o STJ, a Segunda Seção daquela Corte afetou, no Tema 1.250, a questão controvertida: "se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
em caso de acolhimento do incidente de impugnação
ao crédito nas ações de recuperação judicial e falência".

Nos termos do art. 1.037, II, do CPC, suspendeu-se a tramitação dos processos individuais ou coletivos que tratam da mesma questão jurídica, nos quais tenha havido interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Por outro lado, não se ignora o Enunciado XXII das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP:

"A habilitação/impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência, por se tratar de mero incidente processual, regulado por lei especial (Lei 11.101/2005), sem sentença propriamente condenatória e sem cognição exauriente, típica das ações de conhecimento, cujo crédito reconhecido será submetido ao plano
recuperacional
ou ao rateio falimentar, não se sujeita à aplicação ao Tema 1076 fixado pelo STJ, possibilitando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

No entanto, o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, até o momento, é de que são devidos honorários advocatícios pela parte vencida quando configurada a litigiosidade na Impugnação ou Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial, ainda que se trate de mero incidente. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. PEDIDO
DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de habilitação de crédito em virtude da resistência à pretensão inicial.

Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do art. 85, § 2o, do NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8o do mesmo dispositivo legal.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.192.076/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Os agravantes se insurgem também
contra
o

arbitramento
dos honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido, alegando que seria excessivo. Pedem a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, que preconiza:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Em recente julgamento, o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, da Terceira Turma, esclareceu que, quando se tratar de Impugnação ao Crédito que aborde exclusivamente a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, o proveito econômico não pode ser mensurado. Nesse caso, deve ser utilizado o critério posterior
do §2o do art. 85 para a fixação dos honorários, ou seja, o valor da causa (REsp n. 2.106.840/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

No caso dos autos, a sucumbência dos agravantes refere-se exclusivamente à discussão sobre a sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial, enquadrando-se, portanto, na orientação fixada pelo STJ.

Ressalta-se que, ao apresentar a impugnação ao crédito, a LDC não atribuiu valor à causa, resultando, formalmente, em valor “zero”. Diante disso, justifica-se a aplicação do critério da equidade para a fixação da verba honorária.

Dessa forma, considerando a complexidade da matéria jurídica envolvida, o elevado grau de tecnicidade demandado na condução do processo, a extensão dos argumentos jurídicos deduzidos e o significativo tempo de tramitação do feito, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, fixando-se a verba honorária no montante de R$ 150.000,00. Tal quantia revela-se proporcional e razoável, compatível com a importância da causa e o trabalho desenvolvido pelo
advogado
da parte vencedora, atendendo ao que dispõe o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 150.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025